Tribunal: TJMT
Processo: 0016349-71.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016349-71.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 041.093.571-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO PIRES SANTOS SILVA DE ARAUJO - CPF: 010.906.351-17 (APELANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MIRIAN LUCIA DOMINGOS - CPF: 881.407.501-82 (APELANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), RICARDO FRIEDRICH POSSER - CPF: 802.994.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN LUCIA DOMINGOS - CPF: 881.407.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A DE TRAFICANTE – ENUNCIADO N.º 3 DA TCCR/TJMT – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA NA FRAÇÃO MÁXIMA – NÃO ACOLHIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E CONCRETAS DO CRIME – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO – 4. REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE –QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE – RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1- Não há que se falar em absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
, quando o conjunto fático-probatório demonstra, cabalmente, a incursão criminosa dos apelantes no crime de Tráfico de Droga, por meio dos depoimentos harmônicos dos policiais militares e investigador de polícia civil, corroborados por relatório investigativo e Laudo de Extração de dados dos celulares;

2- Conforme Enunciado n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”
, especialmente se são relevantes a quantidade e variedade de droga apreendida na ocasião dos fatos;

3- Não há ilegalidade na fixação da fração redutora de 1/6, quanto ao reconhecimento do Tráfico Privilegiado, se o Juízo de origem fundamentou o posicionamento na quantidade e natureza do entorpecente e demais circunstâncias fáticas e concretas do crime e da apreensão do entorpecente;

4- Escorreita a aplicação do regime fechado para réu reincidente, cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em decorrência dos ditames do art. 42 da lei de Drogas, conforme disposição do art. 33, § 2.º e § 3.º do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
, interpostas em tempo e
modo por
Jeferson Gonçalves da Silva
e
Thiago Pires Santos Silva de Araújo
, contra a sentença em que foram condenados como autores
do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, Lei n.º 11.343/06)
,
o primeiro
à pena de
6 anos
de reclusão
, em regime
fechado
, e
600 dias-multa
; e,
o segundo
à pena de
4 anos e 2 meses
de reclusão, em regime
semiaberto
, e
420 dias-multa
(Id. 127630872).

Irresignado,
Jeferson
almejou sua
absolvição
, em observância ao princípio
in dubio pro reo
ou a
desclassificação
para o crime de
Porte de Droga
para consumo pessoal. Se vencido em tais teses, pretendeu a aplicação de
regime
prisional
mais benéfico
(Id. 127630904).

Em sentido semelhante,
Thiago
requereu sua
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
e, de modo subsidiário, a redução da pena pelo tráfico privilegiado na fração de
2/3
(Id. 127630924).

Em
contrarrazões
, Ministério Público pugnou o
desprovimento
dos apelos defensivos (Ids. 127630916 e 127630926).

De igual modo, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme transcrição que segue (Id. 129164154):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS –
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AOS ACUSADOS, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, NOTADAMENTE DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS BASEADA NA FÉ PÚBLICA DOS AGENTES POLICIAIS –
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS:
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
3.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REGIME MAIS GRAVOSO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA -
4
. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, ALÉM DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE INVIABILIZAM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA -
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1º de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 1.º de junho de 2020, às 12h, na Rua General Melo, próximo ao cruzamento com a Carmindo de Campos, Barbado, Cuiabá/MT,
Thiago Pires Santos Silva Araújo
transportava, um tablete de maconha pesando 555g.

No mesmo dia, na Rua B, Praeirinho, Cuiabá/MT,
Jeferson Gonçalves da Silva Arruda
mantinha em depósito duas porções de maconha (188,64g) e duas de cocaína (74,99g).

Enquanto isso, na Rua M, n.º 138, Barbado, Cuiabá/MT,
Mirian Lucia Domingos
tinha em depósito 4 tabletes de maconha (2,535kg) e 14 porções de cocaína (398,12g) e forneceu 3 porções de maconha (22,85g) para dois indivíduos.

Todas as substâncias apreendidas estavam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, consta da denúncia que os três agentes se associaram para fins de Tráfico de Droga.

Destarte, foram denunciados como incursos nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, “
j
”, do Código Penal.

Após regular trâmite da Ação Penal, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a Ação Penal condenando
Thiago Pires Santos Silva de Araújo
e
Mirian Lúcia Domingos

à pena idêntica de
4 anos

2 meses
de
reclusão
e
420 dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, e
Jeferson Gonçalves da Silva
à pena de
6 anos de reclusão
e
600 dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, bem como absolvendo todos das imputações contidas no
art. 35,
“caput”
da Lei n.º 11.343/06 e art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal
.

A apenada
Mirian Lúcia Domingos
foi devidamente intimada, mas deixou de recorrer.

Nesta seara recursal, de modo comum, os apelantes almejaram a absolvição por ausência de provas. Superada tal tese,
Jeferson
pretendeu a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e a fixação de regime mais benéfico. Já
Thiago
requereu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 na sua fração máxima de 2/3.

I – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

Malgrado os apelantes sustentarem a insuficiência probatória para subsidiar a condenação, vê-se que a instrução dos autos demonstrou de maneira eficaz a incursão de ambos na empreitada criminosa.

A
materialidade
delitiva está devidamente demonstrada através do Boletim de Ocorrência (ID. 127630727 - Pág. 5), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 127630727 - Pág. 18 e 127630727 - Pág. 20) e Laudos Periciais n.º 3.14.2020.66529-01 e 3.14.2020.66529-01 (ID. 127630727 - Pág. 25, 127630811 e 127630839).

Por sua vez, a
autoria
delitiva encontra subsídio nos depoimentos policiais de
Clerismar Santos Pereira, Diogo da Conceição Fernandes
e
Anderson Alves Xavier
(ID. 127630814), Relatório de Investigação (ID. 127630727 - Pág. 108), Laudo Pericial de Extração de Dados (ID. 127630838).

Nota-se que após a prisão em flagrante dos apelantes, realizou-se, também, investigação policial para apurar o suposto envolvimento deles com o Tráfico de Drogas, tal como se depreende do documento acostado ao ID. 127630727 - Pág. 108, de cuja diligência depreende-se que
Jeferson
é usuário de entorpecente e de que sua residência funciona como ponto de venda de drogas, frequentada por dependentes químicos.

Neste tocante, o investigador de polícia
Anderson Alves Xavier
foi inquirido em Juízo e confirmou o relatório policial, aduzindo que, de acordo com os relatos dos vizinhos,
Jeferson
vendia e consumia entorpecente.

De semelhante modo, em sede judicial Jeferson afirmou que estava com a porção de maconha e cocaína na ocasião em que os policiais lhe abordaram, confirmando a apreensão de entorpecente em seu poder.

Por sua vez, no tocante à
Thiago
a despeito de negar a autoria e alegar a existência de um suposto passageiro proprietário da droga localizada no interior de seu veículo, tem-se que a versão ficou completamente isolada e sem qualquer comprovação da veracidade.

Nota-se que
Thiago
alegou que é motorista de aplicativo e que estava fazendo uma corrida quando foi abordado pela equipe policial, entretanto
Thiago
deixou de

apresentar qualquer extrato do aplicativo ou qualquer outro documento que pudesse dar credibilidade à versão apresentada, sendo pouco crível a liberação pela equipe policial de um terceiro indivíduo sem qualquer verificação.

Ao contrário, os policiais
Clerismar Santos Pereira
e
Diogo da Conceição Fernandes
foram uníssonos na narrativa da apreensão de drogas dentro do veículo de
Thiago
, sem a presença de qualquer outro passageiro.

Como se não bastasse, dos dados extraídos do celular de
Thiago
(ID. 127630838), é possível concluir a veracidade dos fatos constantes da denúncia, quais sejam, de que ele exercia a função de transporte de entorpecente, utilizando-se da profissão de motorista de aplicativo para, de certa forma, justificar a empreitada criminosa.

Destarte, com ambos os recorrentes foram localizadas substâncias entorpecentes e demonstrado o envolvimento com o Tráfico de Drogas, através de elementos robustos subsidiados em investigação policial, prova pericial, depoimento dos militares e do investigador de polícia, formando um conjunto de provas hígido, devidamente utilizado pelo Juízo
a quo
para formar o convencimento.

Por falar nisso, da sentença condenatória, extrai-se que o singular magistrado fundamentou adequadamente o raciocínio que percorreu para convencer-se pela condenação, inclusive, individualizando a conduta de cada um dos réus a fim de identificar os elementos materiais e de autoria existentes contra cada um, elencando os depoimentos dos militares e do investigador de polícia, com as provas periciais e relatório de investigação acostados aos autos.

Dito isso, o acervo probatório é eficiente para subsidiar o decreto condenatório e acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo n.º 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, não é demais destacar que mesmo que os apelantes não tenham sido vistos comercializando entorpecente, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

E, nesta linha de raciocínio, também não prospera o
alegado vício em substâncias ilícitas sustentado pela defesa de
Jeferson
para requerer a desclassificação do crime, isto porque a dependência química
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que, como demonstrado nestes autos, o consumo do entorpecente não impediu que, concomitantemente, o primeiro apelante vendesse substâncias ilícitas para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

Com o fito de corroborar o posicionamento, trago o excerto de julgado desta E. Câmara Criminal,
ad litteram:

“(...) 1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, após investigação e monitoramento no local, são elementares suficientes para se revelar a existência do
tráfico
ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em
absolvição
ou
desclassificação
do crime de
tráfico
de drogas para uso próprio.”

(TJMT. 1004288-55.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022.RPL)

De qualquer forma, constata-se que
Jeferson
tinha em depósito duas porções de maconha (188,64g) e duas de cocaína (74,99g), quantidade e variedade de substâncias entorpecentes que
não se revelam compatíveis com o consumo de apenas uma pessoa
, pois, estamos diante de
188,64g
de maconha, o que é capaz de
produzir cerca de
188 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Ressalto também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

Já a cocaína,
é importante ressaltar que
0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que os apelantes tinham em seu poder substâncias ilícitas com propósito econômico,
não
há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificar a conduta nos moldes pretendidos pelos apelantes.

Assim, uma vez
comprovada a materialidade do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo crime de Tráfico de Entorpecentes, afastando o brocardo
in dubio pro reo
invocado pelos recorrentes.

II – TRÁFICO PRIVILEGIADO

Prosseguindo,
Thiago
pleiteou que seja alterada a fração redutora que lhe foi aplicada, com o fito de majorá-la e fixa-la no patamar máximo de 2/3.

Conforme se depreende da fundamentação da sentença o Juízo de Origem entendeu que a fração de 1/6 como causa redutora é suficiente para a reprovabilidade da conduta, considerando a natureza e quantidade de entorpecente apreendido em poder do apelante
Thiago
.

Entretanto, depreende-se que, embora ele não tenha passagens criminais e inexista informações a respeito da dedicação à atividade criminosa, o singular juiz, durante a fundamentação da sentença, explanou a existência de conversas contidas no celular de
Thiago
indicando que aquele fato não foi isolado em sua vida.

Deste modo, vê-se que não só a quantidade de entorpecente apreendida com o recorrente (555g de maconha, que
não serviu para exasperar a pena-base
) se mostra importante, mas também as circunstâncias da apreensão e o envolvimento do apelante na empreitada criminosa conduziram a fixação da fração no patamar mínimo com o fito de garantir maior reprovabilidade da conduta.

À vista disso, dentro do Juízo de discricionariedade, verifica-se que a fração adotada pelo magistrado
a quo
se mostra proporcional e adequada, desnecessária a reforma por este Juízo
ad quem.

Em sentido semelhante, trago o excerto de julgado:

“(...) Embora o juízo sentenciante faça menção à razoável quantidade de narcóticos apreendidos para fundamentar a modulação do
tráfico

privilegiado
no patamar de 1/6 (um sexto), inexiste ilegalidade a ser sanada na hipótese, porquanto a simples leitura dos autos revela que a aplicação do redutor na fração mínima justifica-se também em função das particularidades do caso concreto (...) (TJMT. 1000735-68.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022. RPL.)

Destarte, não vislumbro ilegalidade na fixação da
fração
de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juízo singular, em razão da quantidade de droga e do contexto dos autos, por isso a mantenho.

III – REGIME PRISIONAL

Por fim, o apelante
Jeferson
pretende a fixação de regime mais benéfico, entretanto, o fato de se tratar de réu reincidente e de ter sido valorada a quantidade e natureza do entorpecente em seu desfavor, impedem a alteração do regime prisional, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada abaixo de 8 anos de reclusão.

À vista disso, conforme disposição do art. 33, § 2.º e § 3.º do Código de Penal e também no Enunciado n.º 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
), o regime fechado é o mais indicado neste caso.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
desprovejo
os recursos defensivos e mantenho incólume a sentença de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022